Tribunal: TJBA
Processo: 8034969-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034969-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
JORGE FABIANO DE CASTRO, MICAELLY PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INDEFERINDO A LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO RECORRENTE
.
MERA PERMISSÃO DE USO
. RELAÇÃO DE PARENTESCO DAS PARTES COM O
PROPRIETÁRIO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8034969-50.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ROGÉRIO DE SOUZA SILVA

e Agravado

MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA